Tribunal: STF
Processo: HC 201203
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 654.593/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Narra a petição inicial que o paciente foi denunciado pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), porque tinha em sua residência 19 munições de calibre .38 e uma munição de calibre .380.
    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3):
    Habeas corpus – Posse de munições – Pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa – Apreensão de expressiva quantidade de munições de mais de um tipo – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Ausência de lesividade da conduta – Inocorrência – Falta de apreensão de arma de fogo – Irrelevância – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada, ficando cassada a liminar concedida. 
    Contra o referido julgado, novo writ, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu (Doc. 5), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão, obtida no sítio eletrônico daquela Corte: 
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial.
    3. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
    4. Não há falar em atipicidade material da conduta praticada, uma vez que o acusado tinha sob sua guarda 20 cartuchos de uso permitido, sendo 19 munições calibre .38 e uma munição calibre .380, desacompanhados de arma de fogo, infringindo, assim, o disposto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de atipicidade material da conduta. Alega, em suma: (a) não se trata de grande quantidade de munições, porém, de qualquer forma, munição sem a arma não tem efetividade para lesar o bem jurídico tutelado pela legislação penal; e (b) o Paciente mantinha guardado em sua residência algumas munições (em uma caixa fechada, protegida e longe do alcance de qualquer pessoa) que adquirira de forma autorizada, quando possuía armas de fogo devidamente registradas. Porém, já não possuía mais as referidas armas e restaram esquecidas num armário algumas poucas munições. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, importa registrar que esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade. Ilustrativos, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 110.315, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013; HC 110.697, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8/10/2012; HC 107.412, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/5/2012; HC 110.321, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012; HC 114.867, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013; HC 115.432-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/6/2013; RHC 114.739, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/12/2012.
    No caso, entretanto, não se constata nenhuma daquelas hipóteses que justificariam a extinção da ação penal de forma anômala, notadamente a alegada atipicidade da conduta.
    Com efeito, para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a ação seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Não é o caso destes autos. 
    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese trazida na impetração nos termos seguintes: 
    Vale frisar, ainda, que, nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
    Ao denegar a ordem, o Tribunal a quo, por maioria, o fez sob os seguintes fundamentos: 
    "Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Vinicius Cavaloti contra ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vinhedo, sob o argumento de que está sofrendo constrangimento ilegal, na medida em que foi recebida a denúncia contra ele (por infração ao art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03), mesmo diante da ausência de justa causa para a instauração da ação penal. 
    E, na análise dos argumentos trazidos com a impetração, com a devida vênia do e. relator sorteado, a ordem deve ser denegada. 
    Isso porque, a conduta imputada ao acusado – possuir e manter sob sua guarda 19 munições calibre 38 e uma munição calibre 380 (fls. 11/12) – longe de justificar a aplicação do chamado princípio da insignificância, agora aceito para os casos de posse de pequena quantidade de munições, constitui crime de perigo abstrato, a ponto de justificar sua criminalização e também a punição, a despeito de não ter sido encontrada nenhuma arma de fogo em seu poder. 
    Na verdade, o legislador, ao criminalizar o porte de armas de fogo e munições, seja de uso restrito ou permitido, preocupou-se, essencialmente, com o risco que a posse, ou porte desses objetos representa para bens jurídicos fundamentais, como a vida, o patrimônio e a integridade física. 
    Buscou, portanto, efetivar direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o direito social à segurança pública, o que torna impossível o reconhecimento da atipicidade de conduta por aplicação do princípio da insignificância ou da não lesividade, que deve ser reservada, segundo a jurisprudência atual, para casos em que há mínima quantidade de projéteis. 
    Nesse sentido: 
    [...] 
    Assim, por aqui, como houve apreensão de expressiva quantidade de munições de mais de um tipo, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o mais é matéria que enseja o exame de prova, providência que é vedada nos limites da via eleita. 
    Bem por isso, respeitado o entendimento do e. relator sorteado, considerando que o trancamento da ação penal em habeas corpus só se justifica quando manifesta a irregularidade, ou a atipicidade da conduta praticada, nos limites estabelecidos e autorizados para discussão, a denegação da ordem é medida que se impõe, ficando cassada a liminar concedida anteriormente. 
    Diante do exposto, por maioria de votos, DENEGA- SE A ORDEM de habeas corpus, ficando cassada a liminar concedida anteriormente, prosseguindo-se a ação penal nos seus ulteriores termos" (e-STJ, fls. 162-164; grifou-se). 
    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n.º 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial. 
    Por esses motivos, via de regra, é inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 
    Contudo, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017). 
    Vale lembrar, no entanto, que esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Exemplificadamente, cito os seguintes julgados: REsp 1699710/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017; AgRg no HC 434.453/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018; HC 428.181/RS, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018; REsp 1710320/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018; REsp 1654386/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/05/2018. 
    Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se aferir se a situação concreta trazida nos autos autoriza sua incidência. 
    Afora os contextos de cada ocorrência, em relação aos parâmetros da quantidade de munição apreendida, destaco que esta Corte já entendeu pela incidência do princípio da insignificância nas situações em que o réu possuía 10 ou até 11 projéteis.
    […]
    No caso em apreço, consoante já exposto, a exordial imputa ao réu a prática do crime tipificado no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, porque o acusado tinha sob sua guarda 20 cartuchos de uso permitido, sendo 19 munições calibre .38 e uma munição calibre .380, desacompanhados de arma de fogo. 
    Destaco que a Quinta Turma já considerou que a apreensão de 20 projéteis representa "numerosa quantidade", não autorizando a aplicação do mencionado princípio. 
    Tal como delineado, não há como afastar, neste juízo de cognição sumária, a reprovabilidade da conduta, “uma vez que o acusado tinha sob sua guarda 20 cartuchos de uso permitido, sendo 19 munições calibre .38 e uma munição calibre .380, infringindo, assim, o disposto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003”. 
    Acrescente-se a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “O delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições ‘contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes’ (HC 127.652, DJe de 17/6/2015)” (HC 148.269-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018). Nesse mesmo sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 
    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (RHC 146.081-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/11/2017) 
    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    (...) 
    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 138.157-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/6/2017) 
    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (RHC 138.843-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017) 
    E ainda: ARE 900.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; RHC 123.553 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014; RHC 128.281, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2015. 
    Por fim, as demais questões suscitadas não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 24/10/2016.
    Em conclusão, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir o acórdão impugnado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente